Tribunal: TJSP
Processo: 1012268-65.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo sem aviso prévio a consumidora que foi realocada em voo do dia seguinte, tendo que permanecer no saguão do aeroporto sem assistência adequada - Dano moral configurado – Elevação do quantum indenizatório – Necessidade – Majoração da verba honorária – Possibilidade – Recurso da autora provido e improvido da ré.*